Tribunal: TJPA
Processo: 0002184-40.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002184-40.2011.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON DA SILVA MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
§ 3º, ÚLTIMA PARTE
DO CPB. PRELIMINAR: PRETENDIDA NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGADO DESRESPEITO AO ART. 226 DO CPP NO QUE TANGE AO RECONHECIMENTO DO RECORRENTE. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE
.
As disposições insculpidas no artigo
226
do
Código de Processo Penal
configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja
inobservância
não
enseja
a
nulidade
do
ato, muito menos do processo penal.
MÉRITO:

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE.
Os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se ainda o valor probatório que possui a palavra de uma das vítimas que não foi atingida pelos disparos, inclusive uma testemunha ocular do momento em que o apelante com outros elementos se preparavam para praticar o delito, demonstram de forma cabal a prática do crime de latrocínio.

REQUERIDA REFORMA DA DOSIMETRIA NO QUE TANGE A PENA BASE. TESE IMPROCEDENTE
.
Pena base dosada de forma totalmente proporcional e idônea ao crime cometido, tendo inclusive o juízo a quo estipulado a pena base levando em consideração o critério delineado pelo STJ, em 1/6 para cada circunstância negativada em desfavor do apelante.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Anderson da Silva Moraes
, por meio de advogada constituída
, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a
pena privativa de liberdade de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão
, bem como ao pagamento de 200 dias multa, pela prática da conduta delitiva presente no
art. 157, § 3º, última parte do CPB
, devendo a pena ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Narra a denúncia
que
no dia 07 de outubro de 2010, o recorrente, mediante grave ameaça, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, tentou subtrair o veículo automotor do tipo motocicleta, da vítima Evandro Marcos Correa Margalho, sendo que, na ocasião, quando abordado pelos assaltantes, a outra vítima Jeronimo Rodrigues Monteiro, reagiu a investida ilícita, sendo então atingido por dois disparos de arma de fogo deflagrados pelos assaltantes, não tendo resistido aos ferimentos e falecido.

Inconformado com a sentença, a defesa interpôs recurso, argumentando,
em suas razões recursais, ID 9946291
, que a sentença deverá ser reformada para um decreto absolutório, posto que a condenação se baseou tão somente em informações prestadas por amigos e parentes da vítima, não se mostrando provada a autoria delitiva nos presentes autos.

Requer também a nulidade do reconhecimento fotográfico procedido no processo, tendo sido este o único reconhecimento procedido nos autos, sendo esse reconhecimento tido como prova ilícita.

Subsidiariamente, requer a redefinição da pena base do apelante, para importe menor.

Apesar de devidamente intimado o Órgão Ministerial para apresentação das devidas contrarrazões recursais este manteve-se inerte.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Por entender que a matéria ventilada sobre a pretensão em se ver anulado o reconhecimento procedido nos autos é matéria que deve ser analisada em preliminar, passo a analisá-la neste tópico, deixando as demais para o mérito do recurso.

PRELIMINAR
:

Da pretendida nulidade do processo por alegada inobservância do art. 226 do CPP, quando do reconhecimento do acusado.

Sustenta o apelante a nulidade do reconhecimento fotográfico procedido no processo, pois entende que este foi o único reconhecimento procedido nos autos, sendo isso tido como prova ilícita.

Analisando esta tese, entendo que a mesma não merece prosperar
, vez que já é pacífico em nossa jurisprudência que eventual inobservância das formalidades constantes no artigo 226 do CPP, quando do reconhecimento da parte acusada, é considerada nulidade relativa, devendo ser alegada em momento oportuno, sendo eventual vício suprimido, na fase judicial, por outras provas aptas a confirmar a autoria e materialidade da conduta delitiva, submetidas ao contraditório judicial, o que é o caso do processo retro.

Com efeito, havendo o
reconhecimento
do apelante tanto na Delegacia de Polícia, quanto em juízo, mostra-se irrelevante o fato do procedimento não ter seguido à risca o que dispõe o artigo
226
do
Código de Processo Penal
.

Isto porque, para além da prova atinente ao
reconhecimento
, o conjunto probatório dos autos evidencia, de modo claro e preciso, a autoria e materialidade do crime imputado ao apelante, que passarei a tratar no tópico referente ao mérito recursal.

Ademais, tal tese sequer foi levantada em sede de alegações finais, junto ao juízo da causa, vindo somente agora ventilar essa pretensa nulidade, que sequer existiu, já que inclusive a testemunha
ELENILDES PEREIRA DAMES
, em seu depoimento em juízo, confirmou os termos de sua declaração na fase inquisitiva, afirmando que reconhecia o apelante como um dos autores do crime em questão, pois este, juntamente com seus comparsas, já eram conhecidos por praticarem delitos naquela área.

Ademais, cabe ressaltar que eventual desconformidade do reconhecimento com a forma prevista em lei poderá, quando muito, reduzir a sua credibilidade como prova, cuja análise deverá ser feita em conjunto com os demais elementos colhidos nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA/INFORMANTE. RETRATO FALADO. RECONHECIMENTO POR MEIO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. O ato de reconhecimento do agente sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, deve ser considerado como prova testemunhal, merecendo ser apreciado como mais um elemento de convicção para formação do convencimento do magistrado. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS NOS AUTOS DA SUA OCORRÊNCIA. PALAVRAS DA VÍTIMA. Não há de se cogitar em exclusão da majorante do concurso de pessoas, prevista no inciso IIdo § 2º do artigo 157 do Código Penal, se os elementos de prova disponíveis nos autos são suficientes para afirmar o liame subjetivo entre os réus na prática do roubo noticiado nos autos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APR: 00475584020158140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 10/09/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 17/09/2019)

Sobre o assunto, trago o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO.

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.

ARTIGO
226
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-
CPP
. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que as provas colhidas são insuficientes para condenação, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n.
7
/STJ.

2.
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo
226
do
Código de Processo Penal
configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja
inobservância
não
enseja
a
nulidade
do
ato
(
EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

3. Agravo regimental desprovido."

(
AgRg no AREsp 1665453/SP
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)

Por esta razão, rejeito a preliminar levantada
.

MÉRITO
:

1 - Da pretendida absolvição
.

Postula a defesa a absolvição do apelante, posto que a condenação se baseou tão somente em informações prestadas por amigos e parentes da vítima, não se mostrando provada a autoria delitiva nos presentes autos.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

A testemunha, Sra.
ELENILDES PEREIRA DAMES
, disse, ao juízo da causa, Mídia constante à ID 9729941 e ss
, que já conhecia os acusados pelo crime em questão, pois estes já eram contumazes em praticar crimes na região; que no dia do crime a depoente encontrava-se na frente de sua casa e viu quando os denunciados, na companhia de um terceiro elemento, tramavam o delito; que viu a arma ser municiada e colocada nas mãos do recorrente; que escutou o outro elemento dizer para o apelante que se a vítima reagisse era para ele “invadir”; que

viu quando os dois denunciados saíram para fazer o assalto; que o recorrente já conhecia a vítima.

O apelante não foi ouvido em juízo, pois decretada sua revelia nos autos.

No entanto, cabe ressaltar que os depoimentos traçados no processo como um todo foram firmes em apontar o recorrente como um dos indivíduos que praticaram o crime em questão, sendo que, bem elucidativo se mostrou o testemunho prestado pela Sra. Elenildes Pereira, acima transcrito, que sem qualquer sombra de dúvida reconheceu o apelante como um dos autores do delito, tendo inclusive narrado com riqueza de detalhes todo o planejamento feito pelos criminosos para praticar o assalto que vitimou o Sr. Jerônimo Rodrigues, sendo este depoimento, atrelado aos demais testemunhos e provas constantes nos autos, meio idôneo para fundamentar um decreto condenatório, não se podendo desconsiderar tais depoimentos tão somente pelo motivo de terem sido prestados por pessoas que conheciam a vítima, pois também foi dito que os réus era conhecidos dos depoentes.

Assim, quando o relato prestado se mostra firme, coerente e harmônico com os demais elementos produzidos sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, inexistindo indícios a apontar a existência de qualquer mácula no depoimento da vítima ou animosidade entre ela e o acusado, seu depoimento torna-se capaz de sustentar um édito condenatório.

Logo, incabível a absolvição pleiteada, devendo a sentença condenatória ser mantida, por seus próprios fundamentos.

2 - Da requerida reanálise da dosimetria penal.

Subsidiariamente, requer a redefinição da pena base do apelante, para importe menor.

Analisando a sentença prolatada pelo juízo a quo à ID 9729990 e ID 9729991, vejo que a mesma foi apenas duas circunstâncias judiciais foram desfavoráveis ao apelante, sendo elas as circunstâncias e as consequências do crime, tendo sido imposta uma pena base bem próximo ao mínimo permitido para o tipo violado, que foi de 05 anos de reclusão.

Ora, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

O STJ vem entendendo, em vários julgados, que a valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica deverá ser na proporção de 1/6 para cada circunstância desfavorável encontrada, pois bem, no caso dos autos, o crime descrito no art. 157, § 3º, última parte, do CPB, possui uma pena em abstrato de 20 a 30 anos de reclusão, sendo que, considerando o percentual adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, e terem sido averiguadas, de forma clara e devidamente fundamentadas pelo juiz sentenciante, três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, a pena base foi imposta nos devidos termos delineados pelo STJ, ou seja, apenas cinco anos acima do mínimo legal permitido para o tipo violado, sendo fixada a pena base em 25 anos de reclusão, a qual foi mantida como pena final, por inexistir atenuantes ou agravantes, ou causa de diminuição ou aumento de pena.

Assim, entendo que as três circunstâncias judiciais foram negativadas de forma precisa, pois fugiram ao que é descrito no tipo penal, logo, percebe-se que o magistrado sentenciante impôs a pena base de forma precisa, dentro de todos os parâmetros legais e necessários, não havendo razão para se modificar a pena imposta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do douto parecer ministerial,
NEGO-LHE provimento
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 12/12/2023